Tribunal: TJDFT
Processo: 0719683-80.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0719683-80.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE EMBARGADO: ALAOR MACHADO D E C I S Ã O Vistos, etc. A petição de ID: 15417416 informa que o Embargante não mais tem interesse no presente recurso, requerendo a desistência. Em face disso, homologo o pedido de desistência, vez que subscrito por procurador com poderes específicos para essa finalidade (procuração no ID: 1074480), art. 998, caput, do CPC. Baixem-se os autos à vara de origem para as providências cabíveis. Publique-se. Brasília, 2 de abril de 2020 18:32:04. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador